Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0719656-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO AGRAVADO: REGINALDO DE OLIVEIRA SOUZA, CLEONICE SANTOS DA COSTA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca dos mandados devolvidos sem cumprimento (ID's nos 72402222 e 72402379). Intime-se. Brasília, DF, em 2 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator